Tribunal: TJBA
Processo: 8022863-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022863-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA AJUDA GOES PIRES Advogado(s): PAULO ALVARO SA TELES SANTOS, JULIANA GOES PIRES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CONVERSÃO PARA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. SUPERAÇÃO DO PRAZO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu liminarmente execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato contra ente federativo, reconhecendo a ocorrência de prescrição. A ação coletiva condenou o ente público a corrigir o índice de conversão para URV com base na data de fechamento da folha de pagamento nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. A execução individual foi proposta em 24/02/2023, tendo o magistrado concluído que transcorreram mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, fixado em 06/05/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual, considerando o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação coletiva, à luz da Súmula 150 do STF e do Tema Repetitivo 877 do STJ, e qual o marco temporal correto do trânsito em julgado da sentença exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O trânsito em julgado ocorre no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo em que poderia ter sido interposto recurso contra a última decisão prolatada no processo por qualquer das partes, conforme orientação jurisprudencial do STJ, sendo incabível o reconhecimento de trânsito em julgado em momentos distintos para cada parte. 4 - A certidão lavrada em 12/03/2018 não indica o momento em que ocorreu o trânsito em julgado, limitando-se a atestar que, até aquela data, nenhuma das partes interpôs recurso, não observando a forma estabelecida pelo art. 1.006 do CPC, que exige menção expressa à data de ocorrência do trânsito em julgado. 5 - A análise dos prazos recursais na ação coletiva demonstra que o trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2017, dia útil subsequente ao término do prazo para interposição de embargos de declaração pelo ente público, considerando a dobra processual prevista no art. 183 do CPC. 6 - A execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato em face de ente federativo submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32, contado do trânsito em julgado, conforme Súmula 150 do STF e Tema Repetitivo 877 do STJ. 7 - Tendo a execução individual sido proposta em 24/02/2023, após o término do prazo prescricional quinquenal que se encerraria em 15/12/2022, resta caracterizada a prescrição da pretensão executória. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022863-87.2023.8.05.0001, em que figura como apelante MARIA DA AJUDA GOES PIRES e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.